Tribunal: TJES
Processo: 5003978-54.2026.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003978-54.2026.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE SOUZA JULIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. LEITURA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DE VETORIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso com adolescente, bem como pelo delito de corrupção de menores, fixando pena definitiva de 24 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidade do julgamento em razão da menção a antecedentes criminais em plenário, requer absolvição por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, postula a redução da pena-base ao mínimo legal e pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes criminais do réu em plenário do Tribunal do Júri configura nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se a condenação proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) determinar se a dosimetria da pena e a negativa do direito de recorrer em liberdade comportam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 478 do Código de Processo Penal contém rol taxativo de vedações aplicáveis aos debates em plenário do Tribunal do Júri, não abrangendo a leitura ou menção a antecedentes criminais do acusado.

4. A simples referência aos antecedentes criminais do réu não configura violação aos princípios da presunção de inocência, do contraditório ou da ampla defesa, especialmente quando o magistrado adverte os jurados para que a decisão seja fundada exclusivamente nas provas dos autos.

5. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos constitui medida excepcional, admitida apenas quando o veredicto se revela absolutamente dissociado do conjunto probatório.

6. A soberania dos veredictos impede o reexame aprofundado da valoração das provas quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

7. A autoria delitiva encontra respaldo em prova judicializada, especialmente no depoimento da testemunha sigilosa que reconheceu o apelante como condutor do veículo utilizado na execução do crime, bem como em depoimentos que corroboram a dinâmica criminosa e a motivação relacionada à vingança pela morte de Elton da Silva.

8. A condenação não se fundamenta exclusivamente em testemunhos indiretos, pois os relatos de ouvir dizer apenas corroboram os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

9. A premeditação do homicídio revela maior grau de censura da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.

10. A valoração negativa da conduta social baseada genericamente em suposta vinculação do réu a facção criminosa e tráfico de drogas carece de fundamentação idônea e deve ser afastada.

11. A negativação dos motivos do crime de corrupção de menores mostra-se inadequada quando fundada em circunstância inerente à própria prática delitiva.

12. O
modus operandi
do crime, praticado em concurso de agentes, com apoio logístico de veículo automotor e emboscada em via pública, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

13. A ausência de fundamentação específica acerca do critério matemático utilizado para exasperação da pena-base impõe o redimensionamento da reprimenda segundo os parâmetros de proporcionalidade adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

14. A execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri encontra amparo na soberania dos veredictos e na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A menção a antecedentes criminais do réu em plenário do Tribunal do Júri não configura nulidade, pois o art. 478 do CPP possui rol taxativo de proibições.

2. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra suporte em versão plausível amparada por prova judicializada.

3. A soberania dos veredictos impede a substituição da convicção dos jurados pela do tribunal revisor quando há lastro probatório suficiente para sustentar a condenação.

4. A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena quando demonstrada concretamente a maior reprovabilidade da conduta.

5. A negativação da conduta social e dos motivos exige fundamentação concreta, não sendo admitidas referências genéricas ou inerentes ao tipo penal.

6. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição Federal em razão da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, caput, 59, 69 e 121, §2º, I, III e IV; CPP, arts. 478, 492, I, “e”, e 593, III, “d”; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1.068 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC 1061910/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgRg no HC 982539/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 15.04.2026; STJ, AgRg no HC 821158/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024; STJ, HC 1028015/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STJ, HC 1028954/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC 394216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025; STJ, REsp 2230208/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 3038596/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.04.2026; STJ, AgRg no HC 885148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 887390/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.12.2024; TJES, ApCrim nº 0020952-02.2018.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003978-54.2026.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE SOUZA JULIÃO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO DE SOUZA JULIÃO
contra a r. sentença de fls. 830/833 do ID 19483186 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n° 8.069/90, fixando a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais de pp. 20/48 do ID 19483186, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade “
do ato solene, com base nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como da presunção de inocência e da lealdade processual
” com a designação de data para novo plenário do Tribunal do Júri. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a readequação da pena-base ao mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 05/17 ID 19483186, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19276776, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

A denúncia (ID 18861422, fls. 02/03) narra que:

[...] no dia 06 de junho de 2011, aproximadamente às 10h, na Rua Monteiro Lobado, Bairro Nelson Ramos, em Cariacica/ES, o denunciado, previamente ajustado, em concurso com o adolescente M. S. P., vulgo "Boca Murcha", e com intenção de matar, concorreu para que o adolescente matasse a vítima Valmir Teixeira, com disparo de arma de fogo (laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls.67/69).

Consta, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, como vingança pela morte de Elton da Silva, cuja autoria seria atribuída à vítima (IP 204/11).

Consta, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida enquanto conversava em frente sua casa, desarmada, não tendo, portanto, qualquer chance defensiva diante do ataque realizado pelo denunciado e pelo adolescente, e causou perigo comum, na medida em que os disparos efetuados contra a vítima ocorreram em plena luz do dia, na via pública, em região habitada e com comércio, colocando em risco a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas que ali transitam, trabalham e residem.

Consta, por fim, que o denunciado facilitou a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando crime.

Segundo se apurou, o denunciado e o adolescente eram amigos de Elton da Silva, pessoa assassinada e que se atribuía a autoria à vítima Valmir Teixeira. Por essa razão, decidiram vingar-se e matar a vítima Valmir. O denunciado e o adolescente M. S. P. foram ao encontro da vítima, em um veículo Gol 1.0 Mi, branco, placa MTK-3305, e aproveitando-se da distração dela, já que conversava com outras duas pessoas em frente a sua residência, o adolescente desceu do carro que era conduzido pelo denunciado e segurou a vítima pelo braço e imediatamente efetuou os disparos que culminaram na morte de Valmir, em plena luz do dia e na via pública, de modo a por em risco a segurança de outras pessoas.

A vítima não teve oportunidade de esboçar reação, apenas chegando a dizer ao denunciado e adolescente que não tinha nada com isso, referindo-se à morte de Elton.

Toda a ação do adolescente de matar a vítima a tiros foi apoiada pelo denunciado, que, previamente ajustado com ele, o levou até a casa da vítima e ainda deu fuga após o crime, abandonando a arma e o veículo na residência de Wallace Martins da Silva, (fls.42 e 46).

Assim agindo o denunciado facilitou a corrupção do menor, contribuindo de forma decisiva para que o adolescente tirasse a vida da vítima.

Pelo exposto, denuncio
BRUNO DE SOUZA JULIÃO, vulgo “BRUNO CAMBETA”,
por infração ao
art. 121, §20, incisos 1 (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal,
combinado com o
artigo 244-B, §2°, da lei 8069/90,
na forma do artigo
69, do Código Penal.
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as ao Apelante. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

De início, cumpre registrar que, nos termos da
Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal
, o efeito devolutivo da apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos constantes do termo de interposição, razão pela qual a análise recursal deve limitar-se às insurgências expressamente deduzidas pela defesa.

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que o Ministério Público teria feito menção aos antecedentes criminais do acusado durante os debates em plenário, o que, em sua ótica, violaria os princípios da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa e da lealdade processual.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

Conforme se extrai da ata da sessão plenária (ID 18861421 pp. 108), durante os debates, a defesa apresentou contradita à manifestação ministerial, alegando que eventual circunstância relacionada à vida pregressa ou aos antecedentes do acusado não poderia ser utilizada como elemento apto a reforçar a imputação penal. Ao apreciar a questão, o magistrado presidente consignou:

[...] Os antecedentes criminais sempre constam dos processos. De outro lado, a simples menção a antecedentes criminais não pode ser tomado como argumento de autoridade para uma condenação indevida. O disposto no artigo 478 do Código de Processo Penal é taxativo e, não contempla, a proibição de menção a antecedentes criminais. Registro, também, que por determinação legal, prevista no artigo 187, §1º, do Código Penal, antecedentes criminais, vida pregressa, ações penais a que responde, eventual condenação criminal e as penas aplicadas, devem ser tratados durante o interrogatório do acusado. Importante, também, demonstrar que na forma do artigo 59, do Código Penal, em caso de aplicação de pena, o magistrado deve apreciar as circunstâncias judicias para realizar a dosimetria da pena, dentre elas, os antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do acusado, o que, certamente, os documentos sobre ações penais e antecedentes criminais importarão para seus reconhecimentos. Saliento, ainda, que no disposto no artigo 492, Inciso I, alínea “b”, do Código Penal, as circunstâncias agravantes somente poderão ser reconhecidas se debatidas entre Ministério Público e Defesa, durante os debates em plenário. Daí porque, a simples menção sobre eles são imprescindíveis, caso contrário o magistrado estaria impedido de tratar dessa parte da dosimetria da pena. Ademais constato que em nenhum momento o Ministério Público falou sobre antecedentes criminais para sugerir ou pedir condenação. De qualquer modo, deixo registrado e alertado diretamente ao Conselho de Sentença, que os jurados não poderão decidir com base nos antecedentes criminais, mas deverão decidir apenas em relação aos fatos mencionados nos debates. Nesse sentido é a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça: “É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições que as partes podem fazer referências durante debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido referências aos antecedentes penais em Plenário, porquanto tais documentos não estão inclusos no rol de peças processuais cuja referência é proibida, nos termos do art. 478 do CPP [...]

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o artigo 478 do Código de Processo Penal possui rol taxativo, não abrangendo a juntada, leitura ou menção à folha de antecedentes criminais em plenário do Tribunal do Júri, desde que tais elementos não sejam utilizados como argumento de autoridade para induzir a condenação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA E LEITURA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E ATOS INFRACIONAIS EM PLENÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. O rol de proibições do art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo e não alcança a juntada ou a leitura, em plenário do Tribunal do Júri, de ficha de antecedentes criminais, registros de atos infracionais ou sentença condenatória de agente envolvido na mesma prática delituosa.
(...)

(STJ. AgRg no HC 1061910 / RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, Data do Julgamento 22/04/2026, DJEN 30/04/2026) –
destaquei.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO À FOLHA DE ANTECEDENTES EM PLENÁRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
2. O rol do art. 478 do CPP é taxativo, não abrangendo a folha de antecedentes criminais, sendo admitidas, nos termos do art. 480, § 3º, perguntas ao réu sobre sua vida pregressa em plenário do Júri.
(...)
(STJ. AgRg no HC 982539 / SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Data do Julgamento 15/04/2026, DJEN 22/04/2026)
- destaquei.

No caso concreto, não restou demonstrado que a menção aos antecedentes tenha sido utilizada de modo abusivo, desleal ou como fundamento autônomo para a condenação. Ao contrário, conforme expressamente consignado pelo Juízo Presidente, os jurados foram advertidos de que deveriam decidir exclusivamente com base nos fatos debatidos em plenário, o que afasta a alegação de contaminação do Conselho de Sentença.

Ademais, a decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese. A defesa limita-se a formular alegação genérica de violação a garantias constitucionais, sem indicar, de forma concreta, de que modo a referência impugnada teria comprometido a imparcialidade dos jurados ou restringido o exercício da plenitude de defesa.

Assim, a pretensão defensiva revela mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, não sendo possível desconstituir o veredicto popular com base em conjecturas ou ilações abstratas, sobretudo diante da soberania dos veredictos assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Diante disso,
rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Superada a preliminar, adentro ao mérito recursal.

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que a condenação não estaria amparada em prova testemunhal robusta, devendo prevalecer a negativa de autoria ou, ao menos, o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, em respeito à soberania dos veredictos, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório.

Não compete ao Tribunal de Justiça substituir a íntima convicção dos jurados por sua própria valoração da prova. O controle recursal, nessa hipótese, limita-se a verificar se a tese acolhida em plenário encontra algum amparo nos elementos constantes dos autos.

Assim, havendo duas versões minimamente plausíveis e lastreadas em prova, a opção do Conselho de Sentença por uma delas deve ser preservada, ainda que a defesa sustente interpretação diversa do acervo probatório.

O que ocorreu nos autos foi exatamente isso:
a existência de duas teses contrapostas.

A defesa sustentou em plenário a tese de absolvição por negativa de autoria, sustentando subsidiariamente a tese do
in dubio pro reo
.

A acusação, por sua vez, sustentou a autoria delitiva, e sua tese não estava, de forma alguma, desamparada de provas. Pelo contrário, ela encontra robusto amparo em elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. Vejamos.

A
materialidade
delitiva restou caracterizada pelo Auto de Apreensão nº 078/2011 (fl. 50), Laudo de Exame Cadavérico (fl. 71/73), Laudo de Exame de Armas de Fogo (fls. 74/77), Laudo de Microcomparação Balística (fls. 91/96) e Laudo de Exame Indireto de Local de Morte Violenta (fl. 338/350) todos ao ID 18861416. A
autoria
, por sua vez, está devidamente deflagrada pelos depoimentos acostados nos autos.

A testemunha sigilosa, tanto na fase inquisitorial (ID 18861416, fls. 145/147) quanto em juízo (18861416, fls. 371/373), apresentou narrativa coerente quanto à dinâmica do crime, indicando que o apelante teria conduzido o veículo utilizado na empreitada criminosa, enquanto o adolescente M. S. P. teria descido do automóvel e efetuado os disparos contra Valmir Teixeira. Relatou, ainda, que o homicídio teria sido motivado por vingança pela morte de Elton da Silva, cuja autoria era atribuída à vítima.

Embora a defesa questione o reconhecimento realizado pela testemunha sigilosa, especialmente em razão do uso de capuz e da existência de película nos vidros do veículo, tal circunstância foi devidamente submetida ao crivo dos jurados, a quem competia valorar a credibilidade do relato, à luz do conjunto probatório.

Além disso, a conclusão acerca da autoria não se apoia exclusivamente nesse depoimento. A testemunha Wallan Magleister Martins da Silva também apresentou elementos relevantes, ao narrar que o adolescente M. S. P., em ligação telefônica realizada sem saber que policiais civis ouviam a conversa, teria admitido a prática do homicídio, indicado o local onde estavam as armas utilizadas no crime e mencionado a participação de BRUNO DE SOUZA JULIÃO, conhecido pela alcunha de “Bruno Cambeta”.

A localização das armas no local indicado reforça a credibilidade dessa narrativa, conferindo suporte objetivo à versão acusatória. Também consta dos autos que o veículo utilizado no crime teria sido deixado nas proximidades da residência da referida testemunha, circunstância compatível com a dinâmica descrita na denúncia.

Dessa forma, não há base condenatória exclusiva em provas não confirmadas em juízo, muito menos testemunho indireto
(STJ. AgRg no HC 821158/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data do Julgamento 13/11/2024, DJE 18/11/2024).

O entendimento aplicado ao caso em comento encontra-se coadunado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TENTADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E BASEADA NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CARACTERIZADO. CUMULAÇÃO DE PENAS AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. REPRIMENDA MANTIDA. 1. No caso, foram produzidas tanto provas na fase inquisitorial quanto judicial, as quais
não se limitaram a testemunhos de ouvir dizer,
estando, assim,
o conjunto probatório apto a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença,
sendo certo que eventual análise minuciosa da tese trazida ensejaria amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (...)

(STJ. HC 1028015 / ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data do Julgamento 29/10/2025, DJEN 05/11/2025)
- destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. REPRIMENDA MANTIDA. 1. Ao contrário do aventado pela defesa, o ato coator registrou a existência de provas judiciais nos autos que corroboravam a prova indiciária da autoria. 2. Também descabida a alegação de afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, já que o ato coator demonstrou a existência de provas produzidas no curso da instrução processual para amparar a autoria e não em meros elementos investigativos.
3. Demonstrada a existência de provas que amparam a decisão dos jurados, não há falar em decisão contrária às provas dos autos e nem aplicação do in dubio pro reo.
(...)

(STJ. HC 1028954 / ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data do Julgamento 22/10/2025, DJEN 28/10/2025)
- destaquei.

Os jurados, por maioria, optaram pela tese acusatória. Reconheceram que
BRUNO DE SOUZA JULIÃO
foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Valmir Teixeira.

Esta escolha não é arbitrária. “
Havendo lastro probatório, como reconhecidamente há, e tendo os jurados optado, em sua íntima convicção, pela versão acusatória, impõe-se a manutenção do veredicto condenatório”
,
como bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID 19276776).

Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB – RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA, ART. 593, III, “D”, DO CPP - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de ausência de provas de que o recorrido teve participação nos fatos imputados na denúncia
. 2) Muito embora existam indícios de que o recorrente possa ter sido o autor do delito de homicídio imputado, a tese defensiva, diametralmente oposta, também se mostra verossímil, pois a acusação não apontou prova no sentido da participação do recorrido no homicídio da vítima. Tal situação evidência que as duas versões possuem provas que as sustentem, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão sobre qual entende mais correta, por força do princípio da soberania dos vereditos. 3) Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0020952-02.2018.8.08.0024, Rel. Des.
Rachel Durão Correia Lima
, Primeira Câmara Criminal, J. 29.02.2024
) – destaquei.

Nego, pois, provimento ao apelo neste ponto.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese, na
primeira fase da dosimetria
, foram valoradas negativamente, quanto ao delito de homicídio qualificado, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime. Em relação ao delito de corrupção de menores, foram negativadas a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime.

Contudo, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a premeditação do crime, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.
"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Por outro lado, deve ser afastada a valoração negativa da conduta social.

A sentença considerou desfavorável essa vetorial ao fundamento de que o acusado seria apontado como integrante de facção criminosa envolvida no tráfico de drogas e pessoa de influência no meio ilícito. Todavia, tal fundamentação não se mostra idônea para negativar a conduta social, pois se confunde com suposto modo de vida no crime, sem demonstração concreta de elementos ligados ao comportamento do agente no meio familiar, laboral ou comunitário.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. CAUSA DE AUMENTO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. (...) 3. A negativação da conduta social e dos motivos foi corretamente afastada por ausência de fundamentação idônea, conforme orientação desta Corte.
Conduta social não se confunde com modo de vida no crime; fundamentos genéricos sobre danos à sociedade não autorizam exasperação da pena-base.
(...)

(STJ. REsp 2230208 / RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data do Julgamento 18/03/2026, DJEN 24/03/2026)
- destaquei.

Também deve ser decotada a valoração negativa dos motivos em relação ao crime de corrupção de menores.

A sentença consignou que os motivos seriam desfavoráveis porque o acusado teria envolvido o adolescente para facilitar a execução do homicídio. Todavia,
tal fundamentação está diretamente vinculada à própria lógica do delito previsto no art. 244-B do ECA, consistente em corromper ou facilitar a corrupção de menor com ele praticando infração penal
. Assim, a manutenção dessa vetorial configuraria indevido incremento da pena-base por fundamento inerente ao tipo penal.

No entanto, ante a justificação da valoração dos motivos contar com fundamentação inerente à lógica do delito, faz-se necessário decotá-la, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. AgRg no AREsp 3038596/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data do Julgamento 14/04/2026, DJEN 22/04/2026).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato de o crime ter sido cometido em pluralidade de agentes, com apoio logístico de um veículo automotor, merece maior reprovação. Tais elementos concretos, que circundam a execução do delito, são válidos e autônomos para justificar o aumento da pena-base.

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico,

não foi possível verificar
o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante
, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma,
impõe-se o redimensionamento da pena-base
.

Quanto ao crime de homicídio qualificado
, utilizando-se a qualificadora do motivo torpe para qualificar o delito, e mantidas como negativas apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, aplica-se o acréscimo de 2 anos e 3 meses para cada vetorial desfavorável, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do art. 121, § 2º, do Código Penal.

Diante disso, fixo a
pena-base
em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em
16 anos e 6 meses de reclusão
.

Quanto ao
delito de corrupção de menores
, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, mantidas como negativas apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, adoto o critério utilizado pelo magistrado sentenciante, por se revelar mais benéfico ao réu, fixando a pena-base em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
1 ano e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda em
1 ano e 6 meses de reclusão
.

Reconhecido o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo a pena ora fixada à reprimenda estabelecida para o crime de homicídio qualificado, fixada em
16 anos e 6 meses de reclusão
, resultando a pena definitiva total em
18 anos de reclusão
.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena definitivamente fixada.

Por fim, o apelante requer o direito de recorrer em liberdade.

A custódia foi regularmente determinada na própria sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri (ID 18861421, fl. 98), com fundamento nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, dispositivos que autorizam o imediato recolhimento do réu (i) após determinação do juiz; (ii) como garantia da ordem pública; (iii) mediante condenação por crime doloso com pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos.

No caso, a decisão está devidamente fundamentada na soberania dos veredictos e na gravidade concreta do delito, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no decreto prisional. Ao contrário, trata-se de providência amparada em expressa previsão legal e em motivação idônea expendida pela autoridade competente.

Esse entendimento, ademais, encontra pleno respaldo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, segundo a qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum da pena aplicada. No mesmo sentido, segue a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Tal fundamentação encontra guarida no posicionamento dos Tribunais Superiores, a ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 33 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O magistrado sentenciante negou-lhe o direito de apelar em liberdade, com fundamento no art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, o qual dispõe que no caso de condenação pelo Conselho de Sentença a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, será determinada a execução provisória das penas. 2. O Supremo Tribunal Federal - STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068.Assim, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 887.390/GO 2024/0024490-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03.12.2024)

Assim, ausente qualquer fato superveniente favorável ou demonstração concreta de ilegalidade apta a justificar a revogação da medida, impõe-se a manutenção da custódia, com o consequente indeferimento do pleito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena imposta ao apelante, afastando a valoração negativa da conduta social, em relação ao crime de homicídio qualificado, e da conduta social e dos motivos do crime, em relação ao delito de corrupção de menores.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.